Tribunal: STF
Processo: AI 427287
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO FATO NOVO. INCONSISTÊNCIA. 


Não se considera prequestionada matéria trazida tardiamente, apenas em embargos de declaração, se não se tratar de questão que deva ser conhecida a qualquer momento pelo julgador. 




No caso concreto, inexistia “fato novo” a ser apreciado. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.